Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48649226).

2. Os embargos foram opostos pelo réu/recorrente por entender que a Decisão Monocrática de ID 47987492 foi omissa ao informar que não houve comprovação do pagamento das custas processuais e declarar o recurso interposto deserto. Alega a ausência de sua intimação para providenciar o recolhimento em dobro das custas/preparo, conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.

4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada pela decisão monocrática, uma vez que, como o recorrente apresentou apenas o recolhimento das custas processuais, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, o recurso foi considerado deserto.

6. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

7. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

8. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação do prazo.

9. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.

10. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.

11. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Decisão de ID 47987492 mantida por seus próprios fundamentos.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.